Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-64.2017.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001109-64.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEOPOLDO MACHADO - CPF: 555.122.409-00 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – PERDA DE PRAZO PARA ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO –
DÉBITO QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
–
DÍVIDA INEXISTENTE
– ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ.

2.
In casu
, resta clara a falha na prestação do serviço por parte do banco Requerido, não havendo, por isso, razões para afastar a declaração de inexistência do débito cobrado, contudo,
restou comprovado nos autos a preexistência de outra negativação em nome do Requerente, razão pela qual os danos morais devem ser afastados.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEOPOLDO MACHADO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
, que, na
Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 0001109-64.2017.8.11.0101
, movida em face de
BANCO BMG S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
determinar

“a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato no 236765008, confirmando a tutela antecipada concedia bem como declarar inexigíveis os valores referentes ao contrato no 236765008”
e, ainda,
condenar

“em custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, em razão da sucumbência parcial”
.

Contudo, em que pese reconhecer a ilegalidade da negativação promovida pelo Requerido, o Juízo
a quo
afastou o pedido de condenação em danos morais em razão da preexistência de outras anotações no nome do Requerente.

Em suas razões o Apelante (id. 197997663) alega, em síntese, que a Súmula n. 385 do STJ só se aplica nos casos em que a indenização é pleiteada em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, para tanto trouxe julgados antigos de c. STJ nesse sentido.

Nesse contexto, pugna pela reforma da r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais em favor do apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 197997667) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificada a concessão de justiça gratuita (id. 191193682).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em que o Requerente pleiteando, em sede de liminar, que a requerida procedesse
“com a exclusão do nome do autor dos bancos de dados mantidos pelo SCPC e pelo SERASA, bem como que cesse quaisquer cobranças referentes ao contrato 234194126”
e, no mérito, pela:
i)

condenação
da Requerida à
“obrigação de fazer consistente em retirar, em caráter definitivo, o nome do autor dos bancos de dados mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito”
,
ii)

declaração
da inexigibilidade de quaisquer valores decorrentes do contrato de no 234194126, por fim, pela
iii)

condenação
da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).

Para tanto, o Requerente sustentou que no ano de 2014 celebrou dois contratos de empréstimos junto ao Requerido, nos respectivos valores de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) e outro no valor de R$ 526,57 (quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), posteriormente, com a anuência do Requerente, o banco unificou as duas dívidas no Contrato n. 234194126, contudo, o Requerente encontrou diversos obstáculos para adimplir os valores acima aludido, o que foi objeto da Ação de Reclamação que tramitou sob o no. 8010132-97.2014.8.11.0101, onde celebraram um acordo em que o Requerido se comprometeu a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.287,20 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) a título de indenização, bem como se comprometeu a cancelar o contrato 234194126 e qualquer cobrança referente a ele.

Entretanto, sustentou o Requerente, as parcelas referentes ao contrato que continuavam sendo cobradas e culminaram na negativação indevida do nome do Requerente.

O Requerido apresentou contestação (id. 197997244 – p. 56) sustentando, em suma, a inexistência de dano moral e postulando pela improcedência da ação.

Devidamente instruído o feito, a ação foi
JULGADA IMPROCEDENTE
, conforme o relatado.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões recursais foram detalhadamente explicitadas no relatório, assim como as contrarrazões.

Pois bem.

Tratando-se de demanda em que o Requerente nega a inexistência de débito, cabe ao Requerido, pela própria sistemática probatória da relação, provar que a existência do débito, bem como a sua inadimplência e exigibilidade e, consequentemente, a legalidade da negativação do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito em face do débito
sub judice
.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, apesar de ter realizado o apontamento do Requerente, o Requerido não comprovou a exigibilidade do débito, tendo sua defesa para a argumentação da negativa de dano.

Desse modo, resta clara a falha na prestação do serviço da empresa, não havendo, por isso, razões para afastar a declaração de inexistência do débito cobrado.

Por outro lado, vê-se que a controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais, ao argumento de que a negativação do nome do Requerente é indevida por inexistir anotação preexistente em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

E, nesse contexto, compulsando detidamente os autos, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

Isso porquê, restou comprovado que, em que pese ser indevida a negativação promovida pelo Requerido e discutida nos autos, existe uma outra negativação no nome do Requerente, preexistente à negativação discutida nos autos. Para tanto, destaco trecho do extrato do SPC (id. 197997244 – p. 23) que instruiu a inicial:

Destarte, diante da existência de negativações preexistes legítimas, imperiosa a aplicação da Súmula 385 do STJ, que dispõe que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR PARA O QUAL A DEMANDANTE NÃO SE MATRICULOU OU PRESTOU VESTIBULAR – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
ANOTAÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se indevida a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos seus serviços pela demandante, a exemplo do contrato de prestação de serviços, cópias dos seus documentos pessoais, inscrição e resultado do vestibular, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, os apontamentos negativos preexistentes afastam o dano moral quando não demonstrado pela demandante a ilegitimidade de tais restrições, na forma da Súmula 385 do STJ.
-
(TJMT - N.U 1023177-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.
(TJMT - N.U 1023236-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023) (Destaquei)

Diante do contexto narrado nos autos e considerando o entendimento pacificado na jurisprudência pátria, entendo que a negativação promovida indevidamente pelo Requerido/Apelado em nada modificou o
status quo
do Requerente/Apelante, na medida em que coexistia outra negativação lançada anteriormente em seu desfavor por credor diverso.

Desse modo, vê-se que as teses sustentadas pelo Apelante não merecem prosperar; razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo, com base na fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024